Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722440-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JOSE PINTO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0750819-06.2025.8.07.0016, revogou as medidas protetivas impostas contra J. P. L. O reclamante conta que a vítima (C. G. L.) teve deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor em razão da ocorrência por ela registrada, na qual relata ter sofrido agressões físicas e xingamentos. Informa haver o Juízo Plantonista deferido o pedido, no entanto, a decisão foi revogada pelo Juiz natural, o qual considerou não haver contemporaneidade que justifique a adoção das medidas protetivas, bem como por considerar que os fatos não atraem a proteção da Lei Maria da Penha. Cita o art. 40-A da Lei n. 11.340/06, segundo o qual a lei será aplicada independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência. Sustenta que o casamento da vítima com o ofensor foi permeado por violência física e moral e, mesmo após o pedido de divórcio, o representado se recusa a sair da residência, mantendo conduta violenta em face da vítima e dos filhos em comum. Aponta a existência de situação de risco à integridade física e psíquica da ofendida, sendo a finalidade das medidas protetivas a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade. Liminarmente, pugna pela manutenção das medidas protetivas requeridas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. É cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de uma ocorrência pela vítima, na qual narra a relação conflituosa entre os envolvidos e a violência sofrida ao longo do relacionamento. Eis o teor da referida comunicação policial (ID 72573047): “VERSÃO DE C. G. L. - COMUNICANTE , VÍTIMA, Informou que é casada com J. P. L. há 17 anos; que possuem 4 filhos juntos; que desde o início do casamento, J. agredia fisicamente a declarante, dando murros em sua cabeça; que as agressões físicas começavam por motivos bestas; que o autor profere xingamentos como "vagabunda", "peixe morto", "mongoloide", "mentirosa"; que, aproximadamente em agosto/2024, a vítima pediu o divórcio. No entanto, o autor não aceita. Que desde então J. permanece morando em sua residência com a depoente e seus 4 filhos; que o último episódio ocorreu no dia 23/05/2025, quando seu filho S. entregou um cartão de crédito pertencente ao autor para sua irmã R. e o autor não gostou do fato e agrediu fisicamente S., momento em que a comunicante foi defendê-lo e ele a mandou "calar a boca". A briga cessou após o autor e a vítima discutirem. O autor se distanciou e foi para outro cômodo da casa. Neste dia, J. não agrediu fisicamente a depoente. Que o autor continua morando em sua residência, mesmo ela informando que não quer mais. Que a convivência de ambos não é boa, pois vivem brigando e discutindo. Informa que o autor sabe que a vítima está se relacionando com outra pessoa e está com ciúmes. Que quer solicitar medidas de afastamento pois não aguenta mais essa situação”. A vítima pleiteou a fixação das medidas de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre estes e o agressor; e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (ID 237402426, origem). O pleito foi inicialmente deferido, tendo o Juízo Plantonista imposto as seguintes medidas protetivas em desfavor de J. (ID 237402341, origem): “a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” No entanto, conclusos os autos ao Juiz natural (ID 7237441137), este revogou a decisão anterior, por considerar que “o contexto dos fatos afasta a incidência da especial lei de proteção à mulher uma vez que ainda que venha a ser admitida a prática de alguma violência por parte do ora requerido em relação à companheira, o que deverá ser melhor apurado durante as investigações, esta não apresenta contemporaneidade em relação ao pedido que justifique a adoção de medidas protetivas de urgência que represente atual e concreta situação de risco, ainda mais quando observado que propósito da requerente é nitidamente o de afastar o companheiro da residência já que pretende se separar por considerar que não conseguem manter boa convivência, o que evidentemente representa desvirtuamento quanto ao uso da Lei 11.340/06 com a busca de medidas protetivas de urgência em substituição às providências que devem ser buscadas no Juízo de Família para regularizar o rompimento da união”. Como visto, a reclamante relata ter sido casada com J. por 12 anos. Assevera ter sofrido violência doméstica durante o relacionamento, consistente em agressões físicas e injúria, não tendo, entretanto, registrado ocorrência policial em desfavor do reclamado durante o curso da união. Requereu o divórcio em agosto de 2024, mas o autor permanece morando na residência do casal, pois não aceita o fim do relacionamento. Conta que, em 23 de maio de 2025, o autor agrediu fisicamente um dos filhos em comum, o que causou uma discussão entre as partes. Segundo consta da ocorrência policial, a vítima negou ter sofrido agressões físicas na data dos fatos, tendo o autor se distanciado após a discussão e permanecido em outro cômodo da casa. Como pontuado pelo juízo reclamado, malgrado haja nos autos informação sobre o histórico conflituoso entre as partes, não se vislumbra, ao menos em análise perfunctória, situação de risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Frise-se que a alegada agressão física registrada na ocorrência foi praticada em face do filho em comum, tendo a própria vítima informado que o ex-marido se distanciou após a discussão. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator